Tribunal: TJDFT
Processo: 0016907-38.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÁUSULA CONVENCIONAL. INVERSÃO DA MULTA PENAL. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA.
1.O atraso efetivo da obra somente será computado após a prorrogação do prazo de tolerância, nos termos da cláusula de extensão convencionada pelas partes.
2. A jurisprudência pátria vem aceitando a prorrogação do prazo em virtude da natureza complexa do desenvolvimento de um empreendimento de construção civil e de sua susceptibilidade a circunstâncias imprevisíveis.
3. Quando houver previsão expressa de cláusula penal em favor do adquirente pactuada entre as partes, prefixando as perdas e danos (lucros cessantes) decorrentes do atraso na entrega do imóvel, independentemente de posterior rescisão, deve ser a mesma aplicada como conseqüência do inadimplemento da obrigação..
4. A multa contratual, por se tratar de verbas indenizatórias, conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 970, tem o condão de reparar as perdas a título de lucros cessantes, não podendo ser cumulados, sob pena de bis in iden.
5.Configurado o dano moral in re ipsa diante da inclusão indevida dos dados do autor no cadastro de maus pagadores, fica o requerido condenado ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação.
6. Preliminares afastadas. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.